Tribunal: TJMT
Processo: 1000697-77.2023.8.11.0046
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000697-77.2023.8.11.0046
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO CELSO - CPF: 744.240.769-20 (EMBARGANTE), RODRIGO MOURA DE VARGAS - CPF: 817.475.940-91 (ADVOGADO), ANA CRISTINA AVILA DE SOUZA - CPF: 572.150.141-34 (EMBARGANTE), COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS E VETERINARIOS LTDA - EPP - CNPJ: 07.332.151/0001-96 (EMBARGANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA CONTRADIÇÃO EM ACÓRDÃO.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO.
ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
PRESCRIÇÃO. CAUSALIDADE.
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO.
IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação
,
para determinar a inversão do ônus sucumbencial. Os embargantes alegam contradição no julgado, argumentando que a execução estaria prescrita por culpa exclusiva do
credor
, que teria promovido a lentidão do processo. Requerem que os ônus sucumbenciais sejam mantidos à parte exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão recorrido apresenta contradição passível de correção por meio de embargos de declaração; e (
ii
) verificar se os ônus sucumbenciais podem ser atribuídos ao banco exequente, mesmo diante da prescrição da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm cabimento restrito para suprir omissões, contradições ou obscuridades na decisão judicial, conforme disposto no art. 1.022 do CPC, não sendo meio adequado para rediscutir o mérito da decisão.

Não se verifica contradição no acórdão recorrido, que de forma clara e fundamentada concluiu que, mesmo diante da prescrição, os ônus sucumbenciais devem ser suportados pela parte inadimplente (embargantes), em observância ao princípio da causalidade.

O entendimento jurisprudencial consagra que a responsabilidade pelo pagamento dos ônus sucumbenciais deve recair sobre a parte que deu causa ao ajuizamento da ação. No caso, os embargantes foram responsáveis pela inadimplência que ensejou a execução, sendo inaplicável a tese de culpa exclusiva do banco exequente.

A pretensão dos embargantes caracteriza tentativa de rediscussão do mérito, o que é inadmissível na via estreita dos embargos de declaração, salvo em hipóteses excepcionais, que não estão presentes no caso em exame.

Para fins de prequestionamento, considera-se que os elementos suscitados pelos embargantes já foram incluídos no acórdão, conforme art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, salvo em casos de omissão, contradição ou obscuridade devidamente comprovados.

O princípio da causalidade impõe que os ônus sucumbenciais sejam suportados pela parte que deu causa ao ajuizamento da ação, ainda que a execução tenha sido extinta pela prescrição.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT, ED, 86644/2013, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Quarta Câmara Cível, j. 19/11/2013.

STJ,
AgInt
no
AREsp
2398120/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 18/12/2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de embargos de declaração
,
interposto por

Comércio de Produtos Agropecuários e Veterinários Ltda e outros
,
c
ontra o acórdão
(id
255004195
)
que
deu
parcial

provimento
,
ao recurso
de apelação, interposto pelo
Banco Bradesco S/A
,
para determinar a inversão do ônus sucumbencial
.

Em apertada síntese,
os
embargante
s
alega
m
que o acórdão vergastado é
contraditório
, pedindo por sua reforma substancial.

Sustenta
, em síntese, que a
execução está prescrita, única e exclusivamente por culpa do banco, consubstanciada em sucessivas falhas, informações equivocadas e promoção da “lentidão do processo”
. E que, por esse motivo, o
ônus sucumbenc
ial não deve recair perante a parte devedora, ora embargante, que afirma ter sido exitosa em sua defesa.

Defende que, quem deu causa à prescrição foi unicamente o banco.

P
ede seja
provido
os
embargos de declaração, a fim de que seja eliminada a contradição, mantendo os ônus sucumbenciais ao Banco embargado
.

Sem contrarrazões.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Cumpre enfatizar que o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Em apertada síntese,
os
embargante
s
alega
m
que o acórdão vergastado é
contraditório
, pedindo por sua reforma substancial.

Sustenta, em síntese, que a
execução está prescrita, única e exclusivamente por culpa do banco, consubstanciada em sucessivas falhas, informações equivocadas e promoção da “lentidão do processo”
. E que, por esse motivo, o
ônus sucumbenc
ial não deve recair perante a parte devedora, ora embargante, que afirma ter sido exitosa em sua defesa.

Defende que, quem deu causa à prescrição foi unicamente o banco.

Pede seja
provido
os
embargos de declaração, a fim de que seja eliminada a contradição, mantendo os ônus sucumbenciais ao Banco embargado
.

Pois bem.

Apesar dos substanciosos argumentos, os embargos não merecem prosperar
, uma vez que fundados tão somente no inconformismo da parte.

O acórdão recorrido acolheu a tese do banco para inverter o ônus sucumbencial, afastando a responsabilidade do credor diante da declaração da prescrição.

Referido
entendimento se harmoniza com a lógica processual de que a parte que deu origem ao litígio, em razão de sua conduta
inadimplente
, deve suportar os encargos decorrentes do processo.

Portanto,
é cediço que de acordo com o princípio da causalidade, as custas e despesas processuais bem como os honorários advocatícios devem ser arcados pela parte que der causa ao ajuizamento da ação.

Na hipótese
, o
banco embargado
ingressou com a execução, após constatar a inadimplência dos devedores
, ora embargantes.

Assim, observa-se que apesar do reconhecimento da prescrição, não há como imputar à parte exequente/
embargada
, o ônus sucumbencial, uma vez que os executados
/embargantes
é que deram causa ao ajuizamento da ação, quando deixaram de adimplir obrigação líquida e certa.

Considerando o exposto, apura-se que
inexiste
omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, sendo evidente que os embargos configuram mera tentativa de rediscussão do mérito, finalidade incompatível com o estreito escopo dos embargos de declaração, conforme já pacificado pela jurisprudência.

É

nítida a insatisfação d
os
embargante
s
, que
inconformado
s
com o desfecho do julgamento, intenta
m
, por meio dos embargos declaratórios, rediscutir o mérito da questão já analisada e decidida por esta Câmara.

P
retende
m
, na

verdade, a rediscussão dos fundamentos do julgado para alcançar provimento

jurisdicional que lhe favoreça, o que é inadmissível na via estreita dos embargos

declaratórios, na qual o efeito infringente somente é admitido em casos

excepcionais, como decorrência da constatação e correção de algum daqueles

defeitos.

No entanto, como é cediço, s
endo caso de discordância frente ao decidido,
a parte
embargante deve

manifestar sua insurgência por meio do recurso adequado, elaborando, ao

fazê-lo, as razões pelas quais entende incorreto o julgado.

A
despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Nesse contexto, sucede que
a matéria e as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram claramente apreciadas, proporcionando integral compreensão do que fora determinado,
inexistindo no julgado situação que dê amparo ao recurso integrativo.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios se restringe a suprir as omissões, contradições, obscuridades que,
porventura
, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...].
(TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes
aclaratórios
em virtude, tão somente, de seu

inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo

Civil, a inquinar tal
decisum.

A pretensão é rediscutir a matéria, conferindo ao recurso caráter infringente, inadmissível por esta via.

Quanto ao prequestionamento, reza o art. 1.025 do CPC:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

A propósito:

"Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que
apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2398120 RS 2023/0219983-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 18/12/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/12/2023)
.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos
embargos
de declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024